Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-27.2012.8.11.0030
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001234-27.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALMIR FELIX DE ANDRADE - CPF: 644.904.759-34 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), VALMIR FELIX DE ANDRADE - CPF: 644.904.759-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE NOBRES, E JULGOU PREJUDICADO
O RECURSO DE VALMIR FELIX DE ANDRADE
.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA
EXTRA PETITA
— NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE.

“
Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.
” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento.

Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Município de Nobres
e por
Valmir Felix de Andrade
contra a sentença (Id. 23212983) proferida em
ação ordinária de cobrança
.

Município de Nobres
(Id. 23212984), assegura que “
considerando que o recorrido pleiteou na presente ação ordinária de cobrança o pagamento de horas extras, não elencando em seus pedidos o pleito para pagamento de diárias, conclui-se que agiu com desacerto o juízo monocrático
”, pelo que a sentença deve ser anulada em razão de julgamento
extra petita
.

Assevera que é isento do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (Id. 23212992).

Valmir Felix de Andrade
(Id.

23212990)
, afiança que ocorreu cerceamento de defesa, por não se ter determinado a “
juntada de folhas de ponto do recorrente
”, necessárias para demonstrar a “
jornada de trabalho exercida
”.

Contrarrazões (Id. 23212994).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 25499995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Município de Nobres ao pagamento de diárias ao autor, para viagens que demandem mais de 6 (seis) horas de deslocamento da base, desde o ajuizamento da ação em 09/07/2012. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a realização de cada viagem.

Em consequência, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, determino o pagamento das custas processuais pro rata, sem condenação em honorários. Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496 do CPC, em razão de o valor não ultrapassar 100 (cem salários mínimos), ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior independente de nova conclusão.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Após o trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de sentença, proceda com a alteração da classe processual no sistema Apolo e encaminhem os autos conclusos. [...] (Id. 23212983, fls. 5/6).

De início, passo a analisar à alegação de cerceamento de defesa.

Quanto à “
juntada de folhas de ponto do recorrente
”, não observo ser de grande valia à elucidação da questão, porquanto foram apresentadas fichas de controle de tráfego (Id. 23212955 a 23212979) que demonstram a rotina de trabalho do autor.

O artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual

Civil
. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...] O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado
. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil
, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz que cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. [...]. (STJ, Quarta Turma AgRg no AREsp 385646/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...]
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts.
130
e
131
do
CPC
, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 647464/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2015). [sem negrito no original]

[...] O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 420011/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2013).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Portanto, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5º, LXXVIII), pois “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
” (artigo 370, do referido Código). É o juiz o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de produção de prova documental.

Por outro lado, a pretensão consiste no recebimento de horas extraordinárias realizadas no exercício do cargo de motorista no Município de Nobres.

Na inicial, está:

[...] II – Do Pedido

17. Diante do exposto, o autor pede o seguinte:

a) citação do réu para que resista a presente ação em todos seus termos, sob as penas de confissão e revelia, devendo ser compelido a trazer aos autos os documentos que representem efetivamente os horários de trabalho executado pelo autor, bem como as fichas financeiras do demandante para comprovar a quitação a menor das horas extras trabalhadas na forma dos artigos 355, 356, 358, todos do CPC;

b) julgar procedente a presente ação julgada condenando o réu nos pedidos elencados nas alíneas seguintes;

c) condenar o réu no
pagamento das horas extraordinárias, a base de 32 horas semanais, ou 8.160, durante o período não atingido pela prescrição, no valor que se apurar em liquidação de sentença
;

d) condenar o réu no pagamento dos reflexos vencidos e vincendos nas férias com um terço constitucional, e nas gratificações natalinas;

e) condenar o réu no pagamento das perdas e danos no percentual equivalente a 20% sobre o valor da condenação;

f) condenar o réu no pagamento dos honorários advocatícios, a ser arbitrado pela sentença;

g) sobre o valor do julgado, deve esse MM. Juízo aplicar os juros e correção monetária na forma da lei. [...]. (Id. 23211971, fls. 6). [sem negrito no original]

A sentença, por sua vez, consignou:

[...]
Cinge-se a questão em verificar se o autor faz jus ao recebimento de horas extraordinárias
.

[...]

Por fim,
não obstante não constar nos pedidos a condenação em diárias, verifico que tal pleito consta no desenvolvimento da inicial
.

[...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar o Município de Nobres ao pagamento de diárias ao autor
, para viagens que demandem mais de 6 (seis) horas de deslocamento da base, desde o ajuizamento da ação em 09/07/2012. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a realização de cada viagem. [...]. (Id. 23212983, fls. 2/5). [sem negrito no original]

Logo, a matéria apreciada pela sentença é diversa dos pedidos da inicial, a impor o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que, outra seja proferida.

JULGAMENTO ‘
EXTRA PETITA
’ CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Configurado o julgamento ‘
extra petita
’, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1221950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2016).

[...] Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se
extra petita
a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456844/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2014).

[...] É nula a sentença
extra petita
isto é, aquela que confere prestação diversa da postulada – por ofensa aos artigos 128 e 460 do CPC. Caso no qual não apenas o Juiz não julgou o pedido formulado, como, mais ainda, julgou a contenda com uma sentença padronizada que apenas transfere o exame de todos os problemas para a fase de execução. [...]. (TRF2, Quinta Turma Especializada, Apelação Cível 1999.51.02.205480-1/RJ, relator Desembargador Federal Guilherme Couto, publicado no Diário da Justiça da União em 16 de março de 2006).

[...] é nula a sentença que, decidindo matéria diversa, julgou procedente o pedido para assegurar a ele o direito ao benefício de aposentadoria por idade.

2. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 460 do CPC).

3. Se a sentença julgou procedente o pedido do autor apreciando matéria diversa daquela objeto da lide, deve ser anulada, a fim de que outra se profira na instância de origem, em consonância com a pretensão inicial.

4. Sentença anulada, de ofício, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja proferida nova sentença, em conformidade com o pedido inicial. (TRF1, Segunda Turma, Apelação Cível/Reexame Necessário 2006.38.01.005038-0/MG, relatora Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região em 6 de julho de 2012).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Município de Nobres para declarar a nulidade da sentença para que, outra seja proferida;

ii
) julgar prejudicado o recurso de Valmir Felix de Andrade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021